Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706625-61.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: N. E. D. G. O. D. S. REPRESENTANTE: NATHALIA MENDONCA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por N. E. D. G. O. D. S. representada por sua genitora Nathália Mendonça de Oliveira Santos em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED –COOPERATIVA CENTRAL. Na sentença, o juízo da instância prima confirmou a antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos para determinar à ré a obrigação de arcar com os custos relativos à internação da autora no Hospital Santa Helena, bem como condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. CENTRAL NACIONAL UNIMED –COOPERATIVA CENTRAL interpôs recurso de apelação cível contra o decreto sentencial. Em suas razões recursais, a apelante refuta as teses expendidas na sentença. Aduz que a recusa do atendimento médico foi devida, em virtude de não ter a interessada cumprido o prazo de carência e, por conseguinte, não foi observado o artigo 6o da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Pugna, ao final, a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do "decisum", julgando-se improcedente a pretensão inicial (ID 13600627). Preparo regular (ID 13600628). Contrarrazões (ID 13600635). É o relatório. De acordo com o art. 1.013, §4o, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão guerreada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Excepcionalmente, é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo, para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante, desde que pautada em probabilidade do direito da recorrente. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se em aferir a se houve negativa infundada para prestação do serviço de cobertura de internação e procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, bem como se houve ato ilícito apto a gerar o dever de indenizá-la. Não obstante, a questão preliminar consiste em aferir os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência (suspensão dos efeitos da sentença). Considerando o disposto no artigo 1.012, §1o, V do CPC, o capítulo da sentença que confirmou a antecipação da tutela deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, porque a apelante não se desincumbiu nessa seara do seu ônus processual. Ademais, o procedimento médico postulado na inicial já se exauriu. Sobre o capítulo referente à indenização a título de danos morais, este deve ser recebido no duplo efeito por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, do CPC), não havendo necessidade de provimento judicial nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo no que tange ao capítulo referente à confirmação da antecipação de tutela. Intimem-se. Publique-se. Preclusa, retornem os autos à conclusão. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora